Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700046-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a segregação de RENATO SANTOS SOARES, preso em flagrante e denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei 10.826/03. Em síntese, o impetrante alega que: 1) o réu é primário e não há comprovação do seu envolvimento em atividades criminosas; 2) as condutas imputadas ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa; 3) não há prova da reiteração delitiva; 4) a segregação cautelar não é razoável, pois, diante da primariedade, provavelmente será condenado em regime menos gravoso que o fechado; 5) a quantidade de entorpecentes apreendida, por si, não justifica a manutenção da segregação; 6) a prisão preventiva está baseada na gravidade abstrata do delito; 7) não subsistem os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. De início, importante destacar que o paciente fora preso em flagrante, em 2/8/2022, e a prisão foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, conforme Ata trazida ao presente feito (ID 42487992). Em consulta aos autos de origem, n.o 0729126-16.2022.8.07.0001, verifica-se que as circunstâncias do flagrante e a decisão que converteu a prisão em preventiva foram analisadas pelo Acórdão 1611702. A 2a Turma desta Corte denegou a ordem, à unanimidade: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de considerável quantidade de drogas e do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, supostamente, traficava drogas ilícitas, tendo posse de arma de fogo e munições, a segregação cautelar se impõe. 2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela prisão em flagrante do paciente com a posse de tabletes de maconha, perfazendo massa líquida de 2000,00g (dois mil gramas), além de uma pistola calibre .40, subtraída no ano de 2018, pertencente à União, e quatorze munições com carregador extra. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1611702, 07273083220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 17/11/2022, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acautelado, em “observância à revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP”, nos seguintes termos: “(...) No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação, havendo a apreensão de 2000,00 gramas de maconha, uma arma de fogo calibre .40, carregador extra e quatorze munições. Considerando a gravidade concreta dos fatos, somada com o histórico criminoso do réu (FAP no ID n. 133034585), que ostenta passagens por crimes praticados com violência ou grave ameaça, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de RENATO DOS SANTOS SOARES. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. No mais, aguarde-se a audiência designada. (ID 142796655) Esta decisão também está fundamentada nos elementos concretos da prisão e na inadequação das medidas cautelares diversas. Com acerto, o Magistrado reiterou que, além da quantidade expressiva de entorpecentes, apontada no laudo como 2.000 g (2kg) de maconha, RENATO ostenta outras anotações na folha penal (ID 133034585), por roubo circunstanciado, estelionato, ameaça e injúria, que denotam a reiteração delitiva e o desprezo pela Justiça e pela ordem pública. O paciente já responde por ameaça e foi preso em flagrante com uma arma municiada que, segundo o condutor do flagrante, utilizava para “fins de coerção contra terceiros”. O artefato pertence à União e foi subtraído em 2018. A denúncia narra que os policiais se dirigiram ao local para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Há fortes indícios de autoria e prova da materialidade. A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em 17/8/2022 e a audiência de instrução se avizinha, está designada para 31 de janeiro de 2023, às 10h15 (ID 138316988, autos de origem). O prazo considerado razoável para encerramento da instrução criminal na Lei de Drogas ainda não foi esgotado. Assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva. Não há que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator Natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista